Tribunal: TJPA
Processo: 0801762-62.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801762-62.2022.8.14.0040

APELANTE: EMERSON FERREIRA DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0801762-62.2022.8.14.0040

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA

APELANTE: EMERSON FERREIRA DE ASSUNÇÃO (Defensoria Pública)

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. PALAVRA DA VÍTIMA E REGISTROS FOTOGRÁFICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), à pena de 9 meses de detenção em regime aberto, em razão de agressões físicas, ameaças e condutas de dominação contra sua companheira. Pleiteia a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de exame de corpo de delito impede o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal, autorizando a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Maria da Penha admite flexibilização dos meios de prova da materialidade, permitindo sua comprovação por documentos como registros médicos e outros elementos idôneos, diante das peculiaridades da violência doméstica.

4.

O registro fotográfico das lesões juntado na fase investigativa constitui meio apto a demonstrar a efetiva ofensa à integridade corporal da vítima, suprindo, no caso concreto, a ausência de exame pericial.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

6.

A existência de lesões físicas, ainda que de pequena monta, afasta a configuração da contravenção de vias de fato, que exige ausência de dano corporal. A conduta do agente revela dolo e efetiva agressão física, evidenciada pelo sufocamento, arranhões e mutilação das unhas da vítima, incompatíveis com mera via de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EMERSON FERREIRA DE ASSUNÇÃO, inconformado com a sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais, o apelante pugnou pela desclassificação do delito de lesão corporal qualificada para a contravenção penal de vias de fato, sustentando, em síntese, a inexistência de materialidade delitiva apta a sustentar a condenação nos moldes fixados na sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

I — DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, no dia 26/11/2020, compareceu à delegacia a vítima MARCIA FERREIRA NUNES DA SILVA relatando que teria sido agredida fisicamente pelo companheiro EMERSON FERREIRA DE ASSUNCAO.

Exsurge dos autos que o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento por um período de 2 (dois) anos e que dessa relação tiveram uma filha. Que durante a relação, foi agredida fisicamente 3 (três) vezes pelo denunciado, porém não teve coragem de denunciá-lo. Que se separaram mas continuaram se relacionando.

Declarou a vítima que no dia 07/08/2020, por volta das 15:00, foi até à casa do denunciado para conversar sobre um desentendimento que tiveram. Que na casa do denunciado, o mesmo pegou seu celular e apagou do aparelho o aplicativo de mensagens 'whatsapp', alegando que ela estaria 'guardando prova' contra ele. Após isso, o denunciado disse à vítima que 'POIS HOJE NÃO VOU TE AGREDIR, VOU TE MATAR' (textuais) e sufocou-a, fazendo ela desmaiar. No dia seguinte, a vítima acordou com o rosto 'roxo' e com arranhões em seu pescoço.

Em outro episódio, relata a depoente que havia feito suas unhas e foi questionada pelo denunciado, sobre quem teria pago o serviço, dando a entender que a vítima estaria se relacionando com outra pessoa. Que o denunciado disse 'ENTÃO VOU CORTAR SUAS UNHAS, POIS VOCÊ NÃO VAI USÁ-LAS' (textuais) e cortou-as em seguida.

Consta nos autos que o denunciado no dia 25/11/2020, por volta das 16:30, foi à casa da depoente e na frente da residência, proferiu vários xingamentos à vítima relacionados a sua intimidade, causando muito constrangimento.

Em sede policial, o denunciado disse que a ameaça foi mútua, bem como os xingamentos. Que não sufocou a vítima, apenas segurou seus braços para se defender, pois a mesma estaria batendo nele. Nega que ela tenha desmaiado, apenas que a vítima 'fica sem ar' quando está nervosa. Reconhece que cortou as unhas da vítima."

Após regular instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas condenou EMERSON FERREIRA DE ASSUNÇÃO pela prática do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena definitiva em 09 (nove) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Inconformada com a sentença, a defesa recorreu.

II — DO MÉRITO RECURSAL

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO — ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela desclassificação da conduta imputada ao apelante — lesão corporal qualificada pela violência doméstica, tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal — para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

O fundamento central da tese defensiva consiste na ausência de exame de corpo de delito juntado aos autos, argumentando que, tratando-se de infração que deixa vestígios, seria indispensável a perícia direta, sendo inadmissível a sua substituição por prova exclusivamente testemunhal.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, a materialidade delitiva nos crimes de lesão corporal praticados no contexto da violência doméstica e familiar possui disciplina probatória diferenciada, afastando-se da exigência rígida que a defesa pretende invocar.

O art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/2006 ampliou os meios hábeis para a comprovação da materialidade, expressamente admitindo laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde como substitutivos do exame pericial clássico. Essa disposição especial se insere em contexto legislativo que reconhece as peculiaridades da violência doméstica: os fatos, em sua grande maioria, ocorrem no ambiente privado, longe de testemunhas e, muitas vezes, sem que a vítima disponha de condições — físicas, psicológicas ou temporais — para se submeter imediatamente ao exame pericial.

No caso em apreço, contudo, a materialidade não repousa exclusivamente sobre o depoimento da vítima. Os autos contam com registro fotográfico das lesões sofridas pela ofendida, juntados nos autos do inquérito policial e compõe o acervo probatório, conforme reconhecido na sentença recorrida. Essa documentação fotográfica é suficiente para atestar a existência de alteração anatômica no organismo da vítima — elemento objetivo que distingue a lesão corporal da mera contravenção de vias de fato — prescindindo, neste caso concreto, do laudo pericial clínico de que trata o art. 158 do Código de Processo Penal.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte, é assente em reconhecer que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova colhidos nos autos.

A ausência do laudo pericial, por si só, não conduz à absolvição nem impõe a desclassificação da conduta, quando o conjunto probatório se mostra suficientemente robusto para evidenciar a existência das lesões.

Quanto à autoria, o acervo probatório é igualmente seguro e apto a sustentar o decreto condenatório.

A ofendida MÁRCIA FERREIRA NUNES DA SILVA narrou em juízo, de forma clara e coerente, que conviveu com o apelante por aproximadamente dois anos, período durante o qual sofreu três agressões físicas praticadas por ele, sóbrio ou alcoolizado. Relatou que o apelante costumava ameaçá-la de morte, declarando que, se não pudesse tê-la para si, ela não seria de mais ninguém. Disse ainda que o apelante a sufocou até fazê-la desmaiar no episódio de agosto de 2020, tendo acordado no dia seguinte com o rosto arroxeado e arranhões no pescoço — lesões estas documentadas fotograficamente nos autos. Afirmou, por fim, que ainda tem receio do apelante e deseja a manutenção das medidas protetivas deferidas em seu favor.

A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato pressupõe que a agressão física não tenha produzido lesão de qualquer natureza na vítima.

Cuida-se de figura de caráter subsidiário, que apenas se configura quando a conduta do agente se limita a vias de fato — empurrões, tapas sem consequências físicas, comportamentos agressivos que não deixam marcas — sem atingir a integridade corporal da ofendida.

Havendo lesão efetiva, ainda que de grau mínimo, a conduta se enquadra no tipo do art. 129 do Código Penal, sendo inviável a desclassificação pretendida.

No caso dos autos, as lesões sofridas pela vítima — rosto arroxeado, arranhões no pescoço decorrentes do sufocamento, e mutilação forçada das unhas — são incompatíveis com a figura da contravenção de vias de fato. Há, de forma inequívoca, ofensa à integridade corporal da ofendida, o que torna juridicamente inviável o pleito desclassificatório formulado pela defesa.

Rejeito, portanto, o pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, mantendo a classificação legal da conduta nos exatos termos em que fixada na sentença condenatória.

Por fim, quanto aos aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a individualização da reprimenda realizada pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a pena cominada em 09 (nove) meses de detenção em regime aberto.

III — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença condenatória que condenou EMERSON FERREIRA DE ASSUNÇÃO à pena de 09 (nove) meses de detenção em regime aberto pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 24/04/2026